Tribunal: STF
Processo: RE 63833
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. A AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA INCLUI-SE ENTRE AS AÇÕES REAIS. OS BENS
INDIRETAMENTE DESAPROPRIADOS, PORQUE APROVEITADOS PARA FINS DE
NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA, OU DE INTERESSE SOCIAL, NÃO PODEM
SER REAVIDOS IN NATURA. IMPOSSIVEL VINDICAR O PRÓPRIO BEM, A AÇÃO,
CUJO FUNDAMENTO E O DIREITO DE PROPRIEDADE, VISA, PRECIPUAMENTE, A
PRESTAÇÃO DO EQUIVALENTE DA COISA DESAPROPRIADA, QUE E A INDENIZAÇÃO
ASSEGURADA NA CONSTITUIÇÃO, COMO PRESSUPOSTO DO ATO DE RETIRADA DA
PROPRIEDADE, DE SEU TITULAR. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA . O ART. 177 DO CÓDIGO
CIVIL DEVE APLICAR-SE EM HARMONIA COM AS ARTS. 550 E 551 DO MESMO
CÓDIGO; VIVO O DOMÍNIO, NÃO PODE DEIXAR DE SER CONSIDERADA VIVA A
AÇÃO QUE O PROTEGE. ENQUANTO O EXPROPRIADO NÃO PERDE O DIREITO DE
PROPRIEDADE, POR EFEITO DE USUCAPIAO DO EXPROPRIANTE, VALE O
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL SOBRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO
A INDENIZAÇÃO, E TEM ELE A AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. O PRAZO,
PARA ESTA AÇÃO, E O DA REIVINDICATÓRIA.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL SOBRE ESSAS QUESTÕES. EMBARGOS CONHECIDOS E
RECEBIDOS.